Tribunal: TJDFT
Processo: 0750268-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

1. Embora a realização de perícia constitua a regra nas ações de interdição civil, sobretudo nas hipóteses de procedência do pedido, o regime processual brasileiro privilegiou expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias.

2. O julgador deve se atentar ao caso concreto, precipuamente às provas constituídas, podendo prescindir a produção da prova técnica, excepcionalmente, quando os fatos alegados estiverem efetivamente demonstrados.

3. Apesar da senilidade da Ré, não há prova de que se encontra, atualmente, incapacitada para expressar sua vontade ou decidir, por si, sobre os atos de sua vida cotidiana. O prova documental anexada aos autos é unânime em afirmar que, na ocasião em que foram elaborados, a apelada-ré se encontrava com capacidade cognitiva e memórias preservadas. Mesmo o laudo médico apresentado pela Autora não demonstra incapacidade dela para os atos da vida civil, mas apenas relatos de limitações próprias de um envelhecimento normal.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.